Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-65.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006971-65.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado VALDIR NEVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
2
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602
Apelante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Apelado: Valdir Neves
Comarca: Sorocaba
Voto no 5671/20
VOTO N. 5671/20
Execução individual de julgado. Ação coletiva. Servidor do
SAAE,
aposentado
em
1998.
Evolução
funcional.
Execução em face da Prefeitura. Descabimento. Recurso
provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente impugnação à
execução de julgado pertinente a ação coletiva, afastando a alegação de ilegitimidade de
parte (ps.132/134), apelou a Prefeitura Municipal insistindo não ter legitimidade para
figurar no polo passivo da ação; asseverou que o exequente é servidor aposentado desde
1998, vinculado à Funserv, autarquia municipal com personalidade jurídica e patrimônio
próprios, com atribuições e responsabilidades distintas das do Município; disse que não
pode ser obrigada a arcar com diferenças salariais de servidor da Administração Indireta e
salientou ser admissível a apelação, devendo ser considerado o principio da fungibilidade.
Foram apresentadas contra-razões defendendo a sentença e insistindo na inadmissibilidade
do recurso de apelação, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC e ofensa à coisa
julgada; argumentou que o Município quedou inerte em AI no
0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo sua ilegitimidade, sendo certo que a
Câmara já manifestou entendimento no sentido da legitimidade da Prefeitura para
figurar no polo passivo; disse que em várias execuções movidas por servidores
autárquicos o Município não alegou ilegitimidade passiva, devendo ser aclarado o
porquê do tratamento diferenciado; disse que a Secretaria Municipal de Recursos
Hídricos e a direção do SAAE são ocupados pela mesma pessoa, o que ratifica
que não há qualquer impossibilidade para a Administração Direta cumprir o titulo
executivo; argumentou com a impossibilidade de conhecimento da apelação,
devendo ser aplicado ao caso o art. 932, III, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
3
É o relatório.
Ainda que a decisão recorrida não tenha sido
extintiva do processo, pois, em principio, a execução prosseguiria, ela tem
natureza jurídica de sentença e a fungibilidade recursal permite conhecer o
recurso de apelação, assegurando-se o acesso à jurisdição.
Depreende-se dos autos que o pedido inicial
incluiu responsabilização pela sucumbência e se auto designou “ação de execução
por quantia certa”; a impugnação, por sua vez, foi além do art. 535 do CPC.
Entende-se, assim, que a natureza é a mesma dos embargos à execução do art.
741 do CPC/73.
A decisão de rejeição da impugnação tem
natureza jurídica de sentença, o que direcionou o recurso cabível. Não se trata,
então, de erro grosseiro, o que autoriza conhece-lo, aplicando-se o princípio da
fungibilidade, para não impedir o acesso à Justiça.
Nesse sentido Nota 4 ao art. 511, CPC Theotônio
Negrão, 47a edição, 2016: “No CPC ver., a decisão que julgava liquidação era
impugnável por agravo de instrumento, em razão de disposição expressa de lei
(CPC ver 475-H). Agora, não mais existe disposição expressa nesse sentido. Isso
gera dúvida sobre a natureza do ato que julga a liquidação e sobre o recurso
contra ele cabível. A rigor, nos casos em que a sentença é ilíquida, é o
pronunciamento que julga a liquidação o ato que encerra as atividades
eminentemente voltadas à cognição, o que levaria ao seu enquadramento como
sentença (art. 203, § 1o) e à sua impugnação por meio de apelação (art. 1009
caput). Ademais, o art. 1.15, § único prevê o cabimento de agravo de instrumento
apenas “contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença”. ... “Nesse contexto, até que se defina com maior firmeza a natureza da
decisão que julga a liquidação e consequentemente o recurso contra ela cabível,
deve haver um recrudescimento da fungibilidade entre apelação (art. 1009, caput)
e o agravo (art. 1.015, II)”.
“A ação de liquidação por artigos se encerra
através de 'decisão' (art. 475-H). Por força do conteúdo, há sentença (art. 162, §
1.o, c/c arts. 267 e 269), por sua vez sujeita a apelação (art. 513), doravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
4
dotada de duplo efeito. Só o tempo ministrará subsídios maiores à questão.
Parece preferível o agravo, que não trancaria o ajuizamento da execução (art.
497), salvo a concessão de efeito suspensivo (art. 558, caput), mas admiti-lo
contra o provimento final de pretensão que se submete ao rito comum infringe
aquelas disposições. Em outras palavras, o ato tem conteúdo de sentença, e,
portanto, desafia apelação. Nesses termos, a execução iniciará após o julgamento
definitivo da liquidação”. ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 293. Seguindo a mesma linha:
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. IV. São
Paulo: Malheiros, 2004. p. 626. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução
parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 406.
“A orientação dominante é no sentido de que este
provimento judicial será 'substancialmente' uma sentença, pelo seu conteúdo de
integração, de complementação plena da sentença proferida na etapa de
conhecimento, conferindo liquidez à condenação”. CARNEIRO, Athos Gusmão.
Cumprimento da sentença civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 39. No mesmo
sentido: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA,
José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil II: leis
11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006. p. 132.
No sistema processual vigente com mais razão
não se privilegia a forma em detrimento da prestação jurisdicional.
Por outro lado, a apelante expressamente insiste
não ter legitimidade para figurar no polo passivo, preliminar afastada pela decisão
recorrida, não havendo que se falar em aplicação do art. 932, III, do CPC.
No mais, o exequente ingressou como servidor
autárquico do SAAE e aposentou-se em 1998 (fl. 08 e 9).
Os vínculos do servidor com o Serviço Autônomo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
5
de Água e Esgoto SAEE de Sorocaba e a FUNSERV são provados através das
fichas financeiras juntadas. (fls.11, 9/44 e 74/80).
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais tem sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por
servidores autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é
questão de ordem pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos
julgados, posto que há milhares de interessados.
Inicialmente é de se esclarecer que a coisa julgada
tem efeito entre as partes e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento
de eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em
outros casos, pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus
próprios servidores, mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos
servidores ativos ou inativos a ela vinculados.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura
Municipal, visando a obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o
funcionalismo, ativo e inativo (excluídos os do magistério, regidos por lei própria),
e autárquico a partir de 01.01.92 e fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das
investiduras em cargos, de acordo com os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n.
3.801/91, indenizando-se diferenças atrasadas e recolhendo-se as contribuições
pertinentes das cotas do empregador e do empregado à Fundação de Seguridade
Social.
À vista do decido em assunção de competência
pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições
auto-aplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
6
Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em
07.11.2008, no julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n.
737.902-5/4, da comarca de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de
Carvalho, a maioria da Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso para
reconhecer a eficácia imediata do art. 23, incisos I, II e IV, da Lei Municipal n.
3.801/91, que instituiu o plano de carreira no serviço público municipal e
assegurou a todos os funcionários (art. 21) a evolução funcional por promoção,
automática a cada 150 pontos (art. 22), com os critérios indicados, prevendo
avaliações de desempenho pelo Chefe do Executivo para os Cargos em Comissão
e pelos respectivos Secretários Municipais, Diretor de Autarquia e Presidente de
Fundação Pública para as Funções Gratificadas. Os critérios para a avaliação por
desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos por decreto após ampla
consulta ao funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido
o sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para
enquadramento na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados
para a promoção prevista no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à
Administração direta obrigação de substituir as referidas autarquia e fundação nos
vínculos com os respectivos servidores, para cumprimento das obrigações delas.
O decreto regulamentador não foi editado e a
Prefeitura não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por
entenderem que a regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode
ser negada, vieram a juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente
a diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n.
3.801/91 prescindem de regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo
efetivo exercício do cargo, assiduidade e conclusão de Curso de Administração
Pública Municipal promovido pela Administração, e que o inciso III cuida da
avaliação de desempenho, a ser regulamentada pelo Executivo, como vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
7
expresso no art. 52. Constou que a LM n. 3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção
automática a cada 150 pontos acumulados, e no artigo 24 manda fazer a primeira
contagem de pontos em no máximo um ano após o ingresso no serviço municipal
e a cada ano a partir daí. “Assim, a ré procederá à contagem dos pontos a cada
ano, na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de cada servidor) no serviço
público do Município, formalizando a evolução funcional e o enquadramento
decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem será feita em
execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura pagar as
verbas em atraso não atingidas pela prescrição qüinqüenal, com correção
monetária e juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, nos termos do art. 1-
F da LF n. 9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora
objeto de execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de
pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e
IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no
inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e
determinou-se que o montante das verbas atrasadas seja apurado em execução,
observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de
correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de mora a partir da citação.
Enfatiza-se que no Agravo de Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que,
“em se tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação
coletiva, não de execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da
Lei n. 9494/97 e deve cada interessado ingressar em Juízo por meio de
procurador constituído regularmente, para executar o julgado no que lhe diga
respeito. A execução de sentença de ação coletiva tem elevada carga cognitiva
porque nela se promove a individualização e liquidação do valor devido e juízo
sobre a titularidade do exequente quanto ao direito material. A falta de
individualização dos créditos implica nulidade da execução e não se pode perder
de vista que os beneficiários podem propor ações individuais sobre o mesmo
crédito e não se pode admitir duplicidade. No caso presente, a propósito, não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
8
poucas as ações individuais ajuizadas para reconhecer o direito dos servidores à
contagem de pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23,
incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de
desempenho prevista no inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52
da mesma lei municipal. O montante das verbas atrasadas deverá ser apurado
em execução individual, observada a prescrição qüinqüenal, com incidência de
correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da citação e
aplicação da Lei n. 11960/09 na sua vigência” (negritei).
Logo, cabível a execução do título judicial
referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, que deve, entretanto, ser movida em face do SAAE
e da FUNSERV, se for o caso. A Municipalidade não tem legitimidade para
responder.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a
execução individual não basta ao exequente amparar-se na sentença
condenatória genérica. É de rigor que o fato constitutivo do direito do interessado,
ou seja, a situação individual de cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou
fundacional, seja demonstrada na fase do cumprimento do julgado.
Assim, não há óbice ao reconhecimento da
ilegitimidade de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à
execução do título judicial referente à ação coletiva, como no caso destes autos,
em que a execução individual está sendo promovida por servidor autárquico,
mesmo porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Acrescente-se, também, que nos termos do CPC/2015 as questões prejudiciais
não fazem coisa julgada, somente as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I-
Dessa resolução depender o julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
9
mérito;
II a seu respeito tiver havido contraditório prévio
e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria
e da pessoa para resolvê-la como questão
principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no
processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o
aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico
dos autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da
execução individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada
no Código de Processo Civil de 2015”, de autoria de Gisele Leite, in
https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-
civil-de-2015.
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e
é incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte
na ação coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que
não foram parte no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar
com a execução individual desse julgado, o que permite a apreciação da
ilegitimidade de parte. Se o Sindicato apontou o Município como parte é porque
entendia ter ele condições de cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o
que não o seja; por isso, na execução a Prefeitura não ficou impedida de objetar o
pedido demonstrando não ter como cumprir o julgado em relação a servidor
autárquico ou fundacional, sem perder de vista que alguém pode ter sido servidor
da Prefeitura antes de ser autárquico ou aposentado, hipótese na qual a
Municipalidade pode ter providências a tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006971-65.2016.8.26.0602 -Voto no 5671/20 DM
10
e à Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento,
incumbe fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação
de direito material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação
analisada em apartado em cada execução.
Portanto, ao SAAE e à Funserv cabe, em princípio,
cumprir a obrigação de fazer referente aos períodos em que o exequente estava
vinculado a cada um deles, uma vez que a coisa julgada se refere às partes e à
relação de direito material existente entre elas. Assim de rigor o acolhimento da
impugnação.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento, pois descabe a alegação de que a
Municipalidade deu causa a retardamento do processo, uma vez que a ação
coletiva só direcionada contra ela e não contra o SAAE e Funserv também causa
até agora transtornos processuais.
Arcará o vencido com as custas e despesas
processuais além de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação,
para acolher a impugnação, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR